Tribunal: TJES
Processo: 5004369-84.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5004369
-
84
.20
22
.8.08.00
0
0

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: HALISON BULHOES SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME PERICIAL. NECESSIDADE DO EXAME EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In
casu,
c
onsiderando que o membro do Parquet, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise do mesmo, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização.

2.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/__________/2022.

PRESIDEN
TE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004369-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HALISON BULHOES SOUZA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5004369
-
84
.20
22
.8.08.00
0
0

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: HALISON BULHOES SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
8ª
Vara
Criminal
de Vi
la Velha
/ES
, que
indeferiu o pedido de realização de exame criminológico.

Sustenta o douto Presentante do Ministério Público que, considerando a gravidade concreta do crime cometida, faz-se necessário a realização de exame criminológico do agravado.

Contrarrazões
apresentadas pelo apenado
,
pugnando
pelo
des
provimento do recurso.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal,
opinando pelo conhecimento
e provimento
do recurso
.

É
o Relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

D
esembargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5004369
-
84
.20
22
.8.08.00
0
0

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: HALISON BULHOES SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
8ª
Vara
Criminal
de Vi
la Velha
/ES
, que
indeferiu o pedido de realização de exame criminológico.

Sustenta o douto Presentante do Ministério Público que, considerando a gravidade concreta do crime cometida, faz-se necessário a realização de exame criminológico do agravado.

Contrarrazões
apresentadas pelo apenado
,
pugnando
pelo
des
provimento do recurso.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal,
opinando pelo conhecimento
e provimento
do recurso
.

Pois bem.

Da análise dos autos, tenho que o recurso merece provimento.

Explico
.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, e
m que pese o novo texto do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei 13.964/19, não exigir a submissão a exame criminológico para fins de progressão de regime, isso não retira a possibilidade do MM. Magistrado de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender necessária sua confecção, nos moldes da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula 439 do STJ.

Ora, no caso em análise, o exame criminológico se mostra imprescindível, haja vista a elevada gravidade do delito imputado ao agravado, considerando que este, juntamente a outras três pessoas e com o objetivo de subtrair bens da vítima Helio dos Santos Viana, efetuou disparos de arma de fogo que ocasionaram a sua morte.

Assim, embora seja pacífico a dispensabilidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios executórios, é certo que, uma vez demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, há que se deferir a realização ou renovação do referido exame, a fim de verificar, mediante exames técnicos, a capacidade de reinserção social do apenado, com base em suas condições pessoais.

Neste sentido, posiciona o Egrégio TJES ser possível a exigência de realização de exame criminológico como requisito para progressão de regime:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INDEPENDENTE DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME PERICIAL. NECESSIDADE DO EXAME EFETIVAMENTE DEMONSTRADA
. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 439 STJ. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei nº 13.964/19, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, sem retirar do Magistrado a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender absolutamente necessária sua confecção para a formação de seu convencimento.
Assim, embora seja pacífico a dispensabilidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios executórios, é certo que, uma vez demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, há que se deferir a realização ou renovação do referido exame, a fim de verificar, mediante exames técnicos, a capacidade de reinserção social do apenado, com base em suas condições pessoais
. Considerando que o membro do
Parquet
, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de novo Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise daquele documento pericial, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização. 2. Recurso a que se dá provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200043881, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

Oportuno ainda destacar que a realização do Exame Criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade, por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social.

Assim, é possível constatar que, no presente caso, não basta a confecção do Atestado de Conduta do apenado, existindo elementos justificadores da necessidade do Exame Criminológico para concessão da progressão de regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO.

É COMO VOTO
.

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5004369
-
84
.20
22
.8.08.00
0
0

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: HALISON BULHOES SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME PERICIAL. NECESSIDADE DO EXAME EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In
casu,
c
onsiderando que o membro do Parquet, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise do mesmo, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização.

2.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 03 de agosto de /2022.

PRESIDEN
TE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.